Tribunal: TJPA
Processo: 0815709-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815709-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELENILSON DE MORAES SANTANA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº. 0815709-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ELENILSON DE MORAES SANTANA

ADVOGADO
:
ARIADNE OLIVEIRA MOTA DURANS – OAB/PA Nº 17.570 / JOSE MARIA DURANS JUNIOR – OAB/PA28187-A

AGRAVADO
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA DETERMINAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITASSE EM SECRETARIA A VIA ORIGINAL DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE LESÃO E DANO IRREPARÁVEL. DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DA CÉDULA BANCÁRIA À UPJ EM VIA ORIGINAL CUMPRIDA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELENILSON DE MORAES SANTANA
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático de ID.
17040837
,

que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, apenas para determinar que a instituição financeira agravada juntasse em secretaria a via original da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, eis que se trata de mera irregularidade sanável.

Em suas razões recursais, afirma que a
atribuição do efeito suspensivo na forma pretendida pelo Agravante é baseada na robusta demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e na demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, Parágrafo único do CPC.

Aduz o recorrente
que a apresentação do original do contrato é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, uma vez que demonstra quem é o detentor do título e quem pode cobrá-lo.

Sustenta
ainda que o banco agravado já informou que não cumpriu com a determinação imposta neste agravo de instrumento, argumentando que não pode o agravante arcar com o ônus da demora do julgamento do recurso, tendo em vista que o requisito indispensável para a propositura da ação não foi cumprido.

Afirma que o fumus boni iuris e o periculum in mora estão configurados, aduzindo que houve ilegalidade da decisão proferida, vez que a apresentação do contrato original é requisito indispensável para embasar a ação de busca e apreensão do veículo, devendo ser apresentado na Secretaria da Vara do Juízo de Piso e, além disso, argumenta que o periculum in mora está evidenciado no sentido que o agravante poderá ficar sem a posse do veículo para trabalhar e sustentar sua família.

Diante disso, requer a suspensão da liminar concedida no processo de 1º grau e a restituição do veículo ao réu.

Em suas contrarrazões, o agravado afirma que ingressou a presente ação de busca fundada em seu legítimo interesse de ver assegurado o seu direito, qual seja o adimplemento das prestações negociadas com o Agravante.

Aduz o recorrido que o contrato é válido e estabelece um vínculo jurídico entre as partes, sendo em princípio irretratável e inalterável (intangível) unilateralmente, vez que os pactos devem ser cumpridos – pacta sunt servanda, não merecendo prosperar a alegação da parte Agravante, eis que estava o financiado ciente do valor das prestações, do prazo para pagamento e dos encargos contratuais, decidiu celebrar a avença é porque tais cláusulas lhe foram convenientes.

Nesse sentido, informa que não logrou êxito em suas primeiras tentativas de proceder com o respectivo depósito do contrato junto à secretaria, comunicando que em primeira diligência a servidora Madel não recebeu o contrato físico, afirmando que deveria ser digitalizado e acostado aos autos em sede recursal.

Em segunda diligência, o agravado comunica que fora realizada junto a UPJ do 1º grau, não sendo aceita a via física do contrato, solicitando que o depósito fosse realizado junto a UPJ do TJPA.

Por fim, em petição de ID Nº 18196190, informou o cumprimento da determinação judicial, no qual realizou o depósito da via original da cédula de crédito bancário na UPJ.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no Julgamento Monocrático
de ID. 17040837
,

que deu parcial provimento apenas para determinar que a instituição financeira agravada juntasse em secretaria a via original da cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Adianto que entendo que a pretensão recursal não merece reparo e o recurso de agravo interno deve ser improvido.

Inicialmente, v
ale ressaltar que
a teor do disposto no artigo
3º
do Decreto-Lei nº
911
/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de
busca
e
apreensão
constitui-se no instrumento do contrato de alienação fiduciária e na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Nesse sentido, visto que o Autor cumpriu com os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além de ter instruído a petição inicial com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme os artigos 320 e 485, inciso IV do CPC, não vislumbro que o julgamento monocrático merece reforma.

A alegação de que a cédula de crédito bancária deveria ter sido apresentada em original e, portanto, deveria a inicial ser indeferida ou mesmo revogada a liminar, não possui amparo legal. Explico.

O agravante, réu na ação de busca e apreensão, em momento algum apresentou alegação de que a dívida não existe; que seria parte ilegítima; que o contrato é ilegal ou alguma nulidade insanável, que pudesse justificar a reformar da decisão liminar de busca e apreensão ou mesmo a restituição do veículo apreendido.

Lembro que este Relator entende como desnecessária a juntada da original da Cédula de Crédito, porém tem se curvado ao posicionamento majoritário desta 2ª Turma e do STJ.

Entretanto, trata-se de mera irregularidade a ausência de juntada do título, uma vez que, como já dito, o devedor, ora agravante, não presentou nenhum argumento que pudesse trazer dúvida quanto ao pleito exordial de busca e apreensão.

O art. 321 do CPC é suficiente para elucidar a questão, eis que impõe expressamente ao juízo que ao verificar que a inicial carece de documento indispensável (no caso apresentado em cópia digitalizada) propicie ao autor emendar a inicial.

Assim, fazendo uso da interpretação sistemática, este juízo acolhendo parcialmente as razões do agravante, deu parcial provimento ao recurso, porém apenas para que o agravado apresentasse o original da citada cédula de crédito bancária.

Dessa forma, verifico que o agravado não obteve êxito em suas primeiras tentativas para executar a ordem judicial
, entretanto
, mesmo diante do embaraço processual perante suas tentativas de proceder o respectivo depósito do contrato junto à secretaria, não deixou de cumprir a determinação judicial, conforme certidão de ID Nº 109635838 dos autos de origem.

Pensar de forma diversa seria impor à instituição financeira ônus decorrente de entrave judicial que não provocou.
Assim, tenho como cumprida a decisão deste Relator e regularizada a falta do documento em original.

De outra monta, quanto a alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho, entendo que é matéria alheia ao recurso, uma vez que não pode ser invocado como óbice ao exercício do direito constitucional de propor ação judicial de
busca
e
apreensão
que é assegurada ao credor fiduciário em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. n° 0010476-32.2012.814.0301).
Verifiquei nos autos, assim como o Juízo a quo, que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 3º do decreto lei nº: 911 de 01 de outubro de 1969
, que trata de alienação fiduciária e dá outras providencias, com alteração da Lei nº: 10.931/04,
porquanto a relação contratual e a inadimplência da devedora restaram demonstrados nos autos.
Portanto, diante das circunstâncias e dos fundamentos legais, cotejados com os documentos que formam o presente instrumento
, infere-se que restaram preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0010476-32.2012.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22/06/2015 )

Com isso, em razão da parte recorrida ter cumprido com a determinação judicial entregando na secretaria a via original da cédula de crédito bancário
e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato
, forçoso é o reconhecimento da validade do ato e, por consequência, do julgamento monocrático.

Acrescento, que o agravante pretende com o recurso criar óbice para procrastinar o e feito e impedir a busca e apreensão e a devolução do bem, mesmo se quitar a integralidade do débito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

Acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Nesse sentido, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso,
nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.
Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024